Tribunal: STF
Processo: RE 1309040
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município.



    A parte agravante sustenta, em essência, que “a aplicação do postulado da intranscendência implica reconhecer que se o Poder Legislativo Municipal descumprir qualquer obrigação tributária, mesmo que acessória, o Município Suplicante não poderá sofrer qualquer sanção”.



    Assiste razão à parte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.” 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 770.149, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020)



    Na hipótese, o acórdão recorrido divergiu dessa compreensão, razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida, e com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Maraial, a fim de julgar procedente o pedido. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Julgo prejudicado o agravo interno. 



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator